Tribunal: TJSP
Processo: 1027754-91.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL EM CONDOMÍNIO – Pedido de majoração dos honorários advocatícios - Ação de jurisdição voluntária - Réus que, citados, não ofereceram qualquer resistência ao pedido – Descabimento da condenação ao pagamento de honorários – Precedentes - Vedação à 'reformatio in pejus', todavia, que demanda a manutenção da r. sentença – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1027754-
91.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes MAURO TADEU
DUARTE JACYNTHO (JUSTIÇA GRATUITA), DEISE APARECIDA JACYNTHO
(JUSTIÇA GRATUITA), MARCOS ROGERIO JACYNTHO (JUSTIÇA GRATUITA),
JOSÉ ROBERTO JACYNTHO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA APARECIDA DE
CARVALHO JACYNTHO (JUSTIÇA GRATUITA), ALFREDO JACYNTHO FILHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
CRISTINA
CAMPOS
DOMINICHELLI
JACYNTHO
(JUSTIÇA GRATUITA), MARGARETE DE FÁTIMA JACYNTHO (JUSTIÇA
GRATUITA), DENISE CRISTINA JACYNTHO (JUSTIÇA GRATUITA) e SILVIA
MARCONDES JACYNTHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EDUARDO JACINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027754-91.2017.8.26.0554 -Voto no 8219
2
VOTO No 8219
Apelação n. 1027754-91.2017.8.26.0554
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Santo André
Juiz: Dr. Edmundo Lellis Filho
Apelante: JOSÉ ROBERTO JACYNTHO e outros
Apelado: EDUARDO JACINTO e outros
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO ALIENAÇÃO JUDICIAL
DE BEM IMÓVEL EM CONDOMÍNIO Pedido de majoração
dos honorários advocatícios - Ação de jurisdição voluntária - Réus
que, citados, não ofereceram qualquer resistência ao pedido
Descabimento da condenação ao pagamento de honorários

Precedentes - Vedação à 'reformatio in pejus', todavia, que
demanda
a
manutenção
da
r.
sentença

RECURSO
DESPROVIDO
Trata-se de ação de extinção de condomínio proposta por
JOSÉ ROBERTO JACYNTHO, CRISTINA CAMPOS DOMINICHELLI JACYNTHO,
ALFREDO JACYNTHO FILHO, MARIA APARECIDA DE CARVALHO JACYNTHO,
MARGARETE DE FATIMA JACYNTHO, MARCOS ROGÉRIO JACYNTHO, SILVIA
MARCONDES JACYNTHO, DEISE APARECIDA JACYNTHO, DENISE CRISTINA
JACYNTHO, em face de MARLENE JACINTO GONÇALVES, EDEN JOSÉ VALENTIN
GONÇALVES, JOSÉ CARLOS JACINTO, ESPÓLIO DE OSMAR JACINTO, CAROLINA
MARIA JACINTO DE MORAES, ESPÓLIO DE BENEDICTO APARECIDO DE MORAES.
Para tanto, referem ser todos proprietários do imóvel
descrito na petição inicial, decorrência da partilha dos bens de Alfredo Jacyntho e
Herminia Baptista Jacyntho, havida nos autos do processo de inventário no
0010189-10.2012.8.26.0554.
Pedem a extinção do condomínio, com avaliação e
alienação judicial do bem comum.
Foi reconhecida, de ofício, a ilegitimidade ativa de MARIA
APARECIDA CARVALHO JACYNTHO e SILVA MARCONDES JACYNTHO (fls.
226/228).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027754-91.2017.8.26.0554 -Voto no 8219
3
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos
formulados na exordial para: (i) declarar extinto o condomínio existente entre as partes
sobre o imóvel de matrícula no 6.121 do 1o Ofício de Registro de Imóveis local; (ii)
determinar a alienação judicial do bem, determinando que o bem seja avaliado por perito
a ser nomeado na fase de cumprimento de sentença, ou por outra forma se assim
ajustada pelas partes; e, após, levado à hasta pública para sua venda regular,
ressalvada a possibilidade de as partes estabelecerem, consensualmente, forma diversa
para a alienação. Do valor obtido com a venda, a cada parte caberá a proporção
estipulada no plano de partilha (fls. 71/73). O direito de preferência dos condôminos
deverá ser exercido em hasta pública.
Admite-se a compensação na forma do artigo 368 e
seguintes do Código Civil, de modo que o débito do aluguel arbitrado no processo no
1016302-84.2017.8.26.0554 possa ser deduzido do crédito dos requeridos pela venda do
imóvel.
Condeno os requeridos, solidariamente, ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em R$
1.500,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.” (fls. 237/240).
Apelam os autores, sustentando, em síntese, que é devida
reforma da r. sentença no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios, vez que
o proveito econômico dos autores não é inestimável, irrisório ou muito baixo o valor da
causa. Destacam que em 30/07/2015 o imóvel foi avaliado em R$ 2.182.000,00 e que,
atualizado e repartido o valor, tem-se que o proveito individual de cada autor equivale a
R$ 187.195,45. Calculam que o proveito econômico de todos os autores é de R$
1.497.563,61 e pedem a condenação dos réus ao pagamento de honorários de 10 a 20%
sobre o benefício econômico experimentado pelos autores / apelantes (fls. 243/248).
Recurso processado. Sem resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027754-91.2017.8.26.0554 -Voto no 8219
4
Com efeito, a presente demanda foi ajuizada em busca da
alienação judicial de bem comum, certo que citados, nenhum dos réus ofereceu
resistência ao pedido autoral:
Reporta a r. sentença:
“Citados (fls. 153 Eduardo; fls. 156 Eden; fls. 190 José
Carlos; fls. 191 Carolina; fls. 192 Marlene; fls. 216 Thiago), os réus deixaram transcorrer
in albis o prazo para apresentação de defesa (fls. 222).
Às fls. 162, EDUARDO JACINTO requereu sua inclusão no
polo passivo e não se opôs à extinção do condomínio.
(...)
Os requeridos não compareceram nos autos para se opor
quanto à extinção do condomínio, tampouco para afastar as alegações de que ocupam
de forma exclusiva o bem.”
Ora, em se tratando de procedimento de jurisdição
voluntária e não tendo havido resistência por parte de qualquer dos réus, incabível sua
condenação dos réus ao pagamento de honorários, como já bem se posicionou esta
Colenda Câmara de Direito Privado:
“Apelação. Ação com pedido de extinção de condomínio.
Sentença de procedência. Inconformismo das partes. Gratuidade concedida ao réu.
Funcionário público com patente elevada junto à polícia militar, com rendimentos
mensais líquidos próximos de onze mil reais. Gratuidade cassada. Sucumbência em
desfavor do réu. Jurisdição voluntária. Ausência de resistência ao pedido de venda do
imóvel com partilha dos recursos, apenas apresentadas alternativas quanto ao método
de venda. Não é caso de condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais. Recursos providos.” (TJSP 9a Câmara de Direito Privado - APELAÇÃO
No 1010653-94.2017.8.26.0019 Des. Relator: Piva Rodrigues j. 19 de dezembro de
2019).
No mais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027754-91.2017.8.26.0554 -Voto no 8219
5
“AÇÃO
DE
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO,
C.C.
ALIENAÇÃO JUDICIAL. Parcial procedência, com determinação de divisão do acervo
patrimonial. Inconformismo da demandante, que insiste na alienação judicial. Preferência
para que os bens permaneçam com os condôminos. Possibilidade de divisão cômoda da
integralidade do patrimônio. Inteligência do artigo 1.321 do Código Civil. Inexistente
prejuízo à autora, que acabou recebendo quinhão um pouco maior em relação ao réu
com a divisão. Honorários advocatícios. Não demonstrada a necessidade de ajuizamento
da demanda. Ausente a resistência do réu. Incabível a imposição de verba honorária.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP 6a Câmara de Direito Privado -
Apelação Cível no 1002710-03.2018.8.26.0274 Des. Relator: Paulo Alcides j. 21 de
janeiro de 2020).
“EMENTA: EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO Coisa Comum
Inexistência de posse dos requeridos sobre os imóveis - Utilização exclusiva não
caracterizada Fixação de aluguéis Não cabimento - Honorários advocatícios Ausência
de resistência ao pedido Ação de Jurisdição Voluntária Não aplicação do princípio da
causalidade Recurso desprovido.” (TJSP 4a Câmara de Direito Privado - APELAÇÃO
CÍVEL n. 1023133-27.2017.8.26.0562
Des. Relator: Alcides Leopoldo
j. 30 de
setembro de 2019).
Nada obstante, diante da vedação à 'reformatio in pejus',
fica a r. sentença mantida tal e qual prolatada, com manutenção da condenação havida,
vez que não recorrida.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora